Tribunal: TJMMG
Processo: 2000137-24.2023.9.13.0000
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Processo n. 2000137-24.2023.9.13.0000 Relator: Desembargador Jadir Silva Revisor: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 11/10/2023 Publicação: 18/10/2023 Decisão: majoritária EMENTA EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE – PEDIDO DE PREVALÊNCIA DE VOTO VENCIDO NO SENTIDO DE CONCESSÃO DE INDULTO NATALINO COM FUNDAMENTO NO ART. 5º DO DECRETO N. 11.302, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022 – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – RECURSO PROVIDO. - Uma vez que o decreto presidencial de indulto não estabelece restrições de sua aplicação aos crimes militares, não pode o julgador proceder a uma interpretação restritiva. - Embargos infringentes providos. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante o 2º Sgt PM QPR Hamilton César Ribeiro e embargado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por maioria, em dar provimento aos embargos infringentes e de nulidade, para reformar a decisão impugnada e, via de consequência, manter a decisão proferida pelo meritíssimo Juízo “a quo” que extinguiu a punibilidade em virtude do indulto. Ficaram vencidos os desembargadores Osmar Duarte Marcelino, revisor, e Rúbio Paulino Coelho, que negaram provimento aos embargos, para manter o acórdão embargado. Ausente, justificadamente, o desembargador Fernando Armando Ribeiro. RELATÓRIO Trata-se de embargos infringentes opostos pela nobre Defesa do 2º Sgt PM QPR Hamilton César Ribeiro, insurgindo-se contra o acórdão proveniente da colenda Primeira Câmara desta Corte castrense que, por maioria de votos, deu provimento ao recurso do Ministério Público para reformar a decisão do juízo de execução que lhe havia concedido o indulto natalino, nos termos do art. 5º do Decreto 11.302, de 25 de dezembro de 2022. Consta dos autos que o 2º Sgt PM QPR Hamilton César Ribeiro cumpria a suspensão condicional de pena desde de 25 de janeiro de 2022 (Evento 21 – AUDIÊNCI17). Após pedido expresso da Defesa do militar, o o meritíssimo Juiz de Direito em Plantão Forense, Doutor André de Mourão Motta, decidiu pela concessão do indulto natalino ao sentenciado TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 e, em consequência, pela extinção de sua punibilidade, com amparo no artigo 123, inciso II, do Código Penal Militar (Evento 21 - DEC12 dos autos do Processo 2000066-47.2022.9.13.0003 - Primeira Instância). Inconformado, o nobre representante do Ministério Público recorreu da decisão por meio de agravo de execução. Em sessão de julgamento realizada em 31 de julho de 2023 (acórdão – Evento 16 do Processo n. 2000066-47.2022.9.13.0003 - Segunda Instância), a egrégia Primeira Câmara, por maioria de votos, deu provimento ao recurso ministerial, para reformar a decisão agravada e, por conseguinte, indeferir a concessão do indulto ao militar agravado, com o restabelecimento do período de prova do sursis a que ele estava submetido, sendo vencido o desembargador Fernando Galvão da Rocha, que negou provimento ao presente recurso, para manter a decisão impugnada. Em suas razões recursais, o embargante sustenta que o voto vencido fez uma análise criteriosa do Decreto Presidencial n. 11.302/2022, segundo previsão do artigo 84, XII, da Constituição da República Federativa do Brasil; que tal norma não estabelece restrições quanto ao deferimento do indulto ao embargante; e que não cabe ao julgador promover qualquer interpretação restritiva ou limitativa ao referido decreto presidencial. Transcreveu a íntegra do voto vencido e trechos da decisão do juízo do processo de execução penal originária, para ressaltar as razões para a concessão do indulto. Ao final, requereu o provimento dos embargos infringentes, a fim de fazer prevalecer o voto vencido da lavrada do eminente desembargador Fernando Galvão da Rocha, no sentido de se manter a concessão do indulto ao 2º Sgt PM QPR Hamilton César Ribeiro. Em suas contrarrazões, a douta Procuradora de Justiça manifestou-se pelo desprovimento dos embargos infringentes, com a integral manutenção do v. acórdão proferido pela Primeira Câmara deste Tribunal, in verbis: Trata-se de recurso próprio, ou seja, embargos infringentes contra decisão não unânime desfavorável ao agravante; interposto por advogado constituído (evento 50 - PROC2 dos autos n. 0002961-54.2018.9.13.0003), parte legítima e interessada, e é tempestivo. Assim, deve ser conhecido. Pretende a defesa a reforma da decisão para que seja adotado o posicionamento exposto no voto minoritário proferido pelo Desembargador Fernando Galvão da Rocha, o qual negou provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público para manter a concessão do indulto natalino ao ora embargante com base na compreensão de que o crime de desacato a superior pelo qual ele foi condenado não se enquadra nas hipóteses de restrição do inciso VII do artigo 7º do Decreto n. 11.302/2022 e não possui pena máxima em abstrato superior a cinco anos, aplicando-se, então, a previsão do artigo 5º do referido Decreto (evento 16 dos autos n. 2000066-47. 2022.9.13.0003 de 2ª instância). Entretanto, não há dúvida de que o entendimento esboçado no voto vencedor conferiu a melhor interpretação à situação em análise, pois, conforme demonstrado pelo Desembargador Relator Fernando TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Armando Ribeiro, acompanhado pelo Desembargador Osmar Duarte Marcelino, o fato de o crime de desacato a superior ter sido praticado de forma dolosa, por si só, impede a concessão do indulto natalino no caso em comento. Com efeito, da atenta leitura do artigo 2º do Decreto n. 11.302/2022, nota-se que, ao estabelecer que o indulto natalino só será concedido aos agentes da segurança pública condenados pela prática, no exercício da função ou em decorrência dela, de crime culposo ou cometido com excesso culposo (art. 2º, incisos I e II, do Decreto n. 11.302/2022), a conclusão lógica que se chega é a de que, consequentemente, eles não serão beneficiados com o indulto quando a condenação versar sobre delito doloso, ainda que o artigo 5º do mesmo Decreto autorize o benefício “às pessoas” condenadas por crime cuja pena máxima em abstrato não supere 5 anos. Isso porque, justamente em virtude da especificidade das funções exercidas pelos agentes da segurança pública, o Decreto Presidencial instituiu balizas à concessão do indulto em relação a eles, o que não pode ser ignorado de modo a prevalecer a disposição genérica do artigo 5º, principalmente se considerado que este está sendo alvo de amplas discussões em torno de sua possível inconstitucionalidade. Aliás, o Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo já declarou a inconstitucionalidade parcial do artigo 5º do Decreto n. 11.302/2022 e, por tal motivo, vem reiteradamente determinando a cassação do referido benefício, conforme se extrai do seguinte julgado: “1. Policial militar condenado incurso no crime do artigo 265, c.c. o artigo 266, ambos do CPM à pena de 6 (seis) meses de detenção, no regime aberto, com sursis em 2 (dois) anos; condenação com trânsito em julgado. 2. Concessão de indulto nos termos do artigo 5º do Decreto n. 11.302/22, que prevê como único requisito a condenação por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a 5 (cinco) anos. 3. Indulto concedido meses após o início do cumprimento do período de prova. 4. Decisão proferida em sessão plenária por este E. TJM/SP em incidente de arguição de inconstitucionalidade, que declarou a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do artigo 5º do Decreto presidencial n. 11.302/22, diante da violação aos princípios constitucionais de hierarquia e disciplina militares previstos nos artigos 142 e 42 da Constituição Federal. 5. Violação esta que atinge aos crimes propriamente e, também, impropriamente militares, assim como aqueles previstos na legislação extravagante. 6. Provimento ao agravo de execução para a cassação do indulto declarado inconstitucional e retorno do sentenciado ao cumprimento do período de prova.” (TJMSP - 2ª Câmara - Agravo em Execução n. 000766/2023, Rel. Juiz Enio Luiz Rosseto, julg. em 1º/06/2023) Realmente, no que tange ao artigo 5º do aludido Decreto, revelam-se claras a ofensa ao texto constitucional e a falta de proporcionalidade na concessão indiscriminada de um benefício que dará ensejo à extinção da punibilidade, sem se exigir do apenado o cumprimento de quaisquer requisitos objetivos ou subjetivos, o que acaba por descaracterizar a natureza precípua do indulto natalino, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 bem como desprezar todo o trabalho realizado durante a persecução penal. O entendimento esboçado no voto vencido do acórdão ora embargado sugere, em primeiro lugar, que qualquer um, agente de segurança pública ou não, que praticar crime doloso ou culposo, exceto nas hipóteses do artigo 7º do Decreto Natalino, incidirá na regra genérica do artigo 5º, tendo em vista que, se não a todos, à imensa maioria dos crimes culposos é cominada pena máxima de até 5 anos. Se persistir esse entendimento, seria correto afirmar que o artigo 2º não possui qualquer razão de existir. Todavia, como se sabe, a lei, aqui em sentido amplo, não traz palavras inúteis. Em segundo lugar, sugere o aludido voto vencido que, caso o agente da segurança pública não atenda aos requisitos específicos para a concessão do indulto previstos nos incisos I e II do artigo 2º, a exigência de condenação por crime culposo ou por excesso culposo poderá ser indiscriminadamente desconsiderada, cedendo espaço à regra genérica que se limita a aferir a pena máxima de cinco anos em abstrato cominada ao delito objeto de condenação, ou seja, se o policial militar ou policial civil praticar delito na modalidade culposa incidirá na regra do artigo 2º do Decreto, se cometer crime na modalidade dolosa, será beneficiado com a regra do artigo 5º do Decreto. Caso persista o entendimento exposto no parágrafo anterior, seria correto afirmar que ele viola o princípio da equidade e confere tratamento igual aos desiguais. Na verdade, se a concessão do indulto ao militar condenado por crime doloso seguir a linha de entendimento do voto vencido, que preza pela aplicação do artigo 5º em detrimento do artigo 2º, incisos I e II, ambos do Decreto n. 11.302/2022, ele será beneficiado em condições muito mais vantajosas do que o policial condenado pela modalidade culposa do mesmo delito, se houver, muito embora a infração penal praticada por este último seja indiscutivelmente menos grave na visão do Direito Penal, pois bastará ao primeiro que a pena máxima em abstrato se situe em patamar menor que 5 anos, enquanto o segundo deverá atender à exigência do cumprimento de, pelo menos, 1/6 da pena. Em resumo, apesar de o artigo 5º do Decreto n. 11.302/2022 ter realmente previsto a concessão do indulto natalino, de forma abrangente, às “pessoas” condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos, o que, conforme já mencionado, vem sendo alvo de amplas discussões em torno da sua possível inconstitucionalidade, o artigo 2º do referido Decreto, por sua vez, buscou conferir tratamento diferenciado aos agentes públicos integrantes do Sistema Único de Segurança Pública, justamente em virtude da especificidade de suas funções, instituindo balizas à concessão do indulto em relação a eles. Portanto, ao estabelecer que o indulto natalino só será concedido aos agentes da segurança pública condenados pela prática, no exercício de sua função ou em decorrência dela, de crime culposo ou cometido com excesso culposo (art. 2º, incisos I e II, do Decreto n. 11.302/2022), a conclusão lógica que se chega é a de que, consequentemente, eles não serão beneficiados com o indulto quando a condenação versar sobre delito doloso. Assim sendo, deve ser mantida a decisão que negou a concessão do indulto natalino ao condenado por crime de desacato a superior, até para que se possibilite dar uma resposta à sociedade, que hoje clama incessantemente por uma punição aos agentes estatais que contrariam as regras de comportamento social, evitando- TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 se, com isto, a impunidade e o incentivo à prática de infrações altamente reprováveis, sob pena de, assim não se fazendo, levar o judiciário ao descrédito ante os olhos da sociedade, no mínimo a questionamentos tão corriqueiros nos dias atuais. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR Os embargos foram admitidos em despacho de Evento 4 por serem próprios e tempestivos. Em análise do pleito dos embargos infringentes, no meu modesto entendimento, o recurso merece ser provido. O 2º Sgt PM QPR Hamilton César Ribeiro preenche os requisitos legais, considerando-se que foi condenado a pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime aberto, pela prática do delito de desacato (art. 298 do CPM) e, na previsão do art. 5º do Decreto presencial 11.302/2022, basta que a pessoa seja condenada por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos. Nesse último aspecto, a apenação prevista para o art. 298 do CPM é de até 4 (quatro) anos de reclusão. As possíveis vedações para a concessão do indulto estão expressas nos arts. 7 e 8 do Decreto presidencial n. 11.302/2022, a saber: Art. 7º O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes: I - considerados hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990; II - praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher; III - previstos na: a) Lei nº 9.455, de 7 de abril de 1997; b) Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998; c) Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006; d) Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013; e e) Lei nº 13.260, de 16 de março de 2016; IV - tipificados nos art. 215, art. 216-A, art. 217-A, art. 218, art. 218-A, art. 218-B e art. 218-C do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 - Código Penal; V - tipificados nos art. 312, art. 316, art. 317 e art. 333 do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 - Código Penal; VI - tipificados no caput e no § 1º do art. 33, exceto na hipótese prevista no § 4º do referido artigo, no art. 34 e no art. 36 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006; VII - previstos no Decreto-Lei nº 1.001, de 1969 - Código Penal Militar, quando correspondentes aos crimes a que se referem os incisos I a V; e VIII - tipificados nos art. 240 a art. 244-B da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente. § 1º O indulto natalino também não será concedido aos integrantes de facções criminosas, ainda que sejam reconhecidas somente no julgamento do pedido de indulto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 § 2º As vedações constantes das alíneas “b” e “d” do inciso III e do inciso V do caput deste artigo não se aplicam na hipótese prevista no art. 4º. § 3º A vedação constante no inciso II do caput deste artigo não se aplica na hipótese prevista no art. 6º. Art. 8º O indulto natalino de que trata este Decreto não é extensível às: I - penas restritivas de direitos; II - penas de multa; e III - pessoas beneficiadas pela suspensão condicional do processo. Por razões discricionárias do Presidente da República, previu-se, no art. 5° da Lei n. 11.302/2022, a concessão de clemência a pessoas sentenciadas por crime com pena abstrata não superior a 5 (cinco) anos, independentemente do percentual já cumprido ou outras condições pessoais estabelecidas nos arts. 1º a 4°. Não vejo como proceder a uma interpretação diversa da adotada pelo Juízo “a quo”. Do contrário, o Poder Judiciário estaria adentrando na esfera da discricionariedade do Presidente da República, o que caracterizaria um abuso de autoridade. Nesse sentido, o excelso Superior Tribunal Federal já decidiu: HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DA PENA. PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO ESTABELECIDO NO DECRETO PRESIDENCIAL 7.420/2010. REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. EXIGÊNCIA NÃO PREVISTA NA REFERIDA NORMA. ORDEM CONCEDIDA. 1. Satisfeitos os requisitos previstos no Decreto Presidencial que regulamenta a concessão de indulto e comutação de penas, não pode o Poder Judiciário levar em consideração outros aspectos ou fazer exigências nele não estabelecidas para negar o benefício. Doutrina e jurisprudência. 2. Ordem concedida para restabelecer a decisão de primeiro grau que concedeu ao paciente a comutação da pena. (STF, HC 114664, relator ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 05/05/2015, processo eletrônico DJe-093, divulgado em 19-05-2015 e publicado em 20-05-2015) Quanto à discussão travada nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade 7330/DF, cumpre esclarecer que o Procurador-Geral da República se insurge contra a redação do art. 6°, “caput” e parágrafo único, e do art. 7°, §3°, do Decreto presidencial n. 11.302/2022 e pleiteia o seguinte: (i) declarar a inconstitucionalidade da expressão “no momento da sua prática”, contida no art. 6º, caput, do Decreto 11.302/2022, fixando-se tese no sentido de que o indulto não alcança os crimes hediondos definidos em lei na data da edição do decreto presidencial que o concede, sendo irrelevante a ausência dessa qualificação legal na data da prática do fato delituoso, e (ii) declarar a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, da norma resultante da exclusão da expressão acima indicada, para afastar da incidência do art. 6º, caput e parágrafo único, c/c art. 7º, § 3º, do Decreto 11.302/2020, os crimes de lesa-humanidade, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 notadamente os cometidos no caso do Massacre do Carandiru, cuja persecução e efetiva responsabilização o Estado obrigou-se por compromisso internacional assumido voluntariamente pela República Federativa do Brasil. Em análise da Medida Cautelar requerida naqueles autos, a eminente ministra Rosa Weber, em data de 16 de janeiro de 2023, decidiu deferir “o pedido de medida cautelar para suspender, até a análise da matéria pelo eminente Relator, após a abertura do Ano Judiciário e ad referendum do Plenário desta Corte, (i) a expressão no momento de sua prática constante da parte final do art. 6º, caput, do Decreto Presidencial 11.302/2022 e (ii) o § 3º do art. 7º do Decreto Presidencial 11.302/2022”. Essas informações foram extraídas do inteiro teor da decisão proferida na ADI 7330 MC/DF. Percebe-se que a discussão não menciona o art. 5º do Decreto presidencial n. 11.302/2022, não havendo razões para declará-lo inconstitucional, ainda que incidentalmente. Saliente-se que, em caso semelhante, o excelso Supremo Tribunal Federal avaliou outro decreto presidencial sob a ótica dos princípios e dispositivos constitucionais e assim decidiu: EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. INDULTO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA (CF, ART. 84, XII) PARA DEFINIR SUA CONCESSÃO A PARTIR DE REQUISITOS E CRITÉRIOS DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. PODER JUDICIÁRIO APTO PARA ANALISAR A CONSTITUCIONALIDADE DA CONCESSÃO, SEM ADENTRAR NO MÉRITO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA IMPROCEDENTE. 1. A Constituição Federal, visando, principalmente, a evitar o arbítrio e o desrespeito aos direitos fundamentais do homem, previu a existência dos Poderes do Estado, independentes e harmônicos entre si, repartindo entre eles as funções estatais. 2. Compete ao Presidente da República definir a concessão ou não do indulto, bem como seus requisitos e a extensão desse verdadeiro ato de clemência constitucional, a partir de critérios de conveniência e oportunidade. 3. A concessão de indulto não está vinculada à política criminal estabelecida pelo legislativo, tampouco adstrita à jurisprudência formada pela aplicação da legislação penal, muito menos ao prévio parecer consultivo do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, sob pena de total esvaziamento do instituto, que configura tradicional mecanismo de freios e contrapesos na tripartição de poderes. 4. Possibilidade de o Poder Judiciário analisar somente a constitucionalidade da concessão da clementia principis, e não o mérito, que deve ser entendido como juízo de conveniência e oportunidade do Presidente da República, que poderá, entre as hipóteses legais e moralmente admissíveis, escolher aquela que entender como a melhor para o interesse público no âmbito da Justiça Criminal. 5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente. (ADI 5874, Relator(a): Roberto Barroso, relator para o acórdão: Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 09/05/2019, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 processo eletrônico, decisão divulgada no DJe-265 de 04-11-2020, publicada em 05-11-2020) Por essa razão, dou provimento aos embargos infringentes para revigorar o voto vencido da lavra do eminente Desembargador Fernando Galvão da Rocha, no sentido de se negar provimento ao agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público, via de consequência, manter a decisão proferida pelo meritíssimo Juízo “a quo” que extinguiu a punibilidade em virtude do indulto. É como voto. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, REVISOR VENCIDO Eminentes desembargadores, não posso me afastar das razões de decidir desenvolvidas no voto condutor do acórdão de origem, da lavra do eminente desembargador Fernando Armando Ribeiro, razão pela qual peço venia ao eminente desembargador relator, nesta oportunidade, para divergir. Com efeito, o agravante foi condenado pela prática do crime previsto no art. 298 do Código Penal Militar (CPM), e teve imposta a reprimenda penal de 1 (um) ano de reclusão, em regime aberto, sendo-lhe concedida a suspensão condicional da pena pelo prazo de dois anos. O sentenciado começou a cumprir o período de prova em 25/01/2022. No curso da execução da pena, o magistrado a quo concedeu ao sentenciado a benesse de indulto natalino, com fundamento no art. 5º do Decreto Presidencial n. 11.302/2022. O Ministério Público do Estado de Minas Gerais ofertou agravo de execução penal, ao qual a Primeira Câmara deste egrégio Tribunal, por maioria, deu provimento, para obstar a concessão do referido indulto. Vejam que o embargante foi condenado pelo crime de desacato a superior, o que impede a concessão do indulto natalino, pois se trata realmente de delito cometido na forma dolosa. Na esteira do voto condutor no acórdão embargado, entendo que é correta a interpretação dada ao decreto em estudo, em cujo art. 2º há autorização para a concessão da aludida benesse aos agentes públicos que integram o Sistema Único de Segurança Pública (Susp) nas hipóteses em que, no exercício da função ou em decorrência dela, tenham sido condenados por delitos culposos, ou com excesso culposo, o que não se verifica no caso vertente, cujo crime se deu na modalidade dolosa. Não podemos simplesmente destacar o art. 5º do Decreto n. 11.302/2022 e aplicá-lo sem observar a regra do art. 2º, que demonstra a vontade do Poder Executivo em tal sentido. A Primeira Câmara já decidiu em tal sentido em outras oportunidades, como no Agravo em Execução Penal n. 2000392-10.2022.9.13.0002, de relatoria do eminente desembargador Fernando Galvão da Rocha, em cujo julgamento restou consignado, à unanimidade de votos, não ser possível a concessão de indulto aos agentes públicos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 que compõem o Susp quando a condenação resultar da prática de crimes dolosos. Confira-se o julgado em referência: Agravo de Execução Penal (Câmara) Nº 2000392-10.2022.9.13.0002/JME RELATOR: Desembargador FERNANDO ANTONIO NOGUEIRA GALVÃO DA ROCHA AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS AGRAVADO: CAIRO EDUARDO FERREIRA (RÉU) EMENTA AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - LIVRAMENTO CONDICIONAL - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE INDULTO - CONDENAÇÃO POR CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA - ART. 7, INCISO II, DO DECRETO N. 11.302/2022 - AGRAVO PROVIDO PARA REVOGAR A DECISÃO CONCESSIVA DO BENEFÍCIO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo agravante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e agravado Cairo Eduardo Ferreira, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em dar provimento ao presente recurso de agravo de execução, para reformar a decisão que concedeu ao agravado o benefício do indulto e extinguiu a sua punibilidade, devendo o mesmo continuar a cumprir o período de prova da suspensão condicional da pena, descontado o tempo em que tal cumprimento foi interrompido pela decisão ora reformada. Em seu voto na oportunidade do julgamento do feito acima identificado, o eminente Desembargador Fernando Galvão da Rocha leciona que: Inicialmente, cabe observar que o Decreto n. 11.302/2022 prevê, em seu art. 2°, a possibilidade especial de concessão de indulto aos agentes públicos que compõem o Sistema Único de Segurança Pública (Susp), que, no exercício da sua função ou em decorrência dela, tenham sido condenados por crimes culposos. No caso, o militar foi condenado por crimes de lesão corporal grave e abuso de autoridade, que são crimes dolosos. [...] Afora os crimes praticados com culpa, temos quanto aos integrantes das forças de segurança, uma hipótese da aplicação do indulto em caso de crime doloso, qual seja, a hipótese prevista no art. 6º do mesmo decreto. E o art. 6º diz: Art. 6º Será concedido indulto natalino também aos agentes públicos que integram os órgãos de segurança pública de que trata o art. 144 da Constituição e que, no exercício da sua função ou em decorrência dela, tenham sido condenados, ainda que provisoriamente, por fato praticado há mais de trinta anos, contados da data de publicação TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 deste Decreto, e não considerado hediondo no momento de sua prática. Mas o caso dos autos nada tem a ver com o art. 6º acima, pois é claro que o dispositivo em tela se aplica a crimes praticados por integrantes das forças de segurança que, no exercício da função ou em decorrência dela, tenham sido condenados por fato praticado há mais de trinta anos, contados da data de publicação deste Decreto, e para o militar embargante a ação delitiva é recente, afastando o critério temporal do referido art. 6º. Por fim, também penso que o indulto deve ser interpretado de forma restritiva, já que se refere a uma situação excepcional, bem como deve ser respeitada a discricionariedade do chefe do Poder Executivo, que possui competência para estabelecer as condições para a concessão do referido benefício, e, no caso dos autos, há nítida pretensão de não conceder. Ante o exposto, pedindo venia ao eminente desembargador relator, não posso refutar o meu voto em relação a essa matéria, e, assim, conforme os fundamentos desenvolvidos acima, nego provimento aos embargos infringentes, para manter o acórdão embargado, e, por conseguinte, negar ao militar embargante o benefício do indulto natalino previsto no Decreto Presidencial n. 11.302/2022. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, dar provimento ao presente recurso a fim de reconhecer a extinção da punibilidade do recorrente. Cabe observar que o Decreto de indulto não estabelece a restrição de sua aplicação aos crimes militares. O artigo 5º do referido ato, aplicável à espécie, dispõe que "Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos." Mencionando apenas "pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos", o Decreto não distingue os condenados que podem ser beneficiados com o indulto. Se o agravado é uma pessoa condenada por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não é superior a cinco anos, não pode ser excluído da previsão somente porque existe uma outra previsão que se aplica especialmente aos agentes de segurança pública. Note-se que o art. 5º não concede indulto "às demais pessoas" que não foram mencionadas nos artigos anteriores, mas simplesmente às pessoas condenadas. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 O Decreto estabelece, no art. 7º, inciso VII, restrição à concessão do indulto aos condenados por crimes militares apenas nas hipóteses previstas em seus incisos I a V. Nestes termos, transcrevo o dispositivo: Art. 7º O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes: I - considerados hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990; II - praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher; III - previstos na: a) Lei n. 9.455, de 7 de abril de 1997; b) Lei n. 9.613, de 3 de março de 1998; c) Lei n. 11.340, de 7 de agosto de 2006; d) Lei n. 12.850, de 2 de agosto de 2013; e e) Lei n. 13.260, de 16 de março de 2016; IV - tipificados nos art. 215, art. 216-A, art. 217-A, art. 218, art. 218-A, art. 218-B e art. 218-C do Decreto-Lei n. 2.848, de 1940 - Código Penal; V - tipificados nos art. 312, art. 316, art. 317 e art. 333 do Decreto-Lei n. 2.848, de 1940 - Código Penal; [...] VII - previstos no Decreto-Lei n. 1.001, de 1969 - Código Penal Militar, quando correspondentes aos crimes a que se referem os incisos I a V; (grifei) O crime de desacato a superior, previsto no artigo 298 do Código Penal Militar não se enquadra nas hipóteses de restrição do inciso VII do art. 7º do Decreto n. 11.302/2022 e possui cominação de pena privativa de liberdade inferior a 05 (cinco) anos. Portanto, a previsão do art. 5º do Decreto n. 11.302/2022 aplica-se à situação do agravado. Cabe observar que, para a hipótese de concessão do indulto prevista no art. 5º, não se aplica o requisito estabelecido no inciso II do art. 2º. O referido dispositivo legal estabelece o requisito de cumprimento de pelo menos um sexto da pena somente para os casos previstos no art. 2º, e não para todos os casos de concessão de indulto. O Decreto concede indulto para várias situações distintas, e o requisito estabelecido para uma situação não se aplica a outra. Por tais razões, dou provimento ao presente recurso, para reformar a decisão impugnada e conceder o indulto natalino ao agravado. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, VENCIDO Acompanho integralmente a divergência inaugurada pelo e. desembargador Osmar Duarte Marcelino. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 11 de outubro de 2023. Desembargador Jadir Silva Relator